Tribunal: TJMT
Processo: 1002144-15.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-16
Data de publicação: 2021-02-16

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1002144-15.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: ESPÓLIO DE MOYSES NAVES
AGRAVADO: JULIO CESAR SPERANZA E OUTROS
Proc. referência: Embargos à Execução n. 1019261-44.2020.8.11.0003, 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Espólio de Moyses Naves contra a decisão que, nos autos dos Embargos à Execução opostos em face de Júlio César Speranza, Paulo Laerte de Oliveira, Filipe Marchiori de Oliveira, recebeu os embargos sem atribuir efeito suspensivo.
O Agravante sustenta, em síntese, que colacionou documentos que comprovam elementos verossímeis aptos a embasar o pleito de suspensão da execução, consistente no contrato de honorários superveniente ao título executado, que se traduziu em novação, ou, no mínimo, no decote de 70% do débito, bem assim que houve a garantia do juízo, e ainda, que a decisão recorrida foi silente quanto à probabilidade do direito e risco de dano caso se prossiga com a execução.
Assim, defende a presença dos requisitos e pugna pela concessão da liminar para que seja atribuído efeito suspensivo aos Embargos à Execução. Ao final, requer a provimento do recurso para reformar a decisão agravada.
É o relatório.
Decido.
O Agravante pretende atribuir efeito suspensivo aos Embargos à Execução opostos em face dos exequentes, ora Agravados.
Sabe-se que para a concessão da tutela de urgência, conforme é a regra do art. 300 do Novo CPC, há que se perquirir se presentes os elementos próprios que lhe autorizam, vale frisar, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
E no caso, em que pesem as alegações, não resta demonstrada a urgência que desafie a eventual concessão, in limine, de efeito suspensivo aos Embargos à Execução ou que decorra da análise deste Agravo por ocasião do julgamento do seu mérito pelo Colegiado.
Realça-se que a decisão singular, ao indeferir o efeito suspensivo postulado, apenas determinou a intimação da parte embargada, aqui agravada, para manifestar sobre a oposição dos Embargos a Execução.
Não adotou, portanto, o juízo singular, por ocasião da decisão impugnada neste recurso, qualquer medida que importe em constrição de bens ou de valores do aqui agravante.
Não se verifica perigo de dano grave que decorra do aguardo da solução do mérito deste recurso pela análise do Colegiado.
Posto isso, indefere-se o pedido liminar.
Cuiabá, 15 de fevereiro de 2021.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator